Tribunal: STF
Processo: RE 76082
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
- Embargos de declaração. - Acórdão que teria julgado questão não apreciada nas decisões inferiores. - Questão considerada, pelos litigantes, abrangida na solução da denuncia. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. - Embargos de declaração rejeitados.